Tribunal: TJSP
Processo: 2317906-22.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito Autoral
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITOS AUTORAIS. RECURSO DESPROVIDO. Insurgência da agravante em face de decisão interlocutória que deferiu medida liminar em ação de cumprimento de preceito legal cumulada com pedido liminar e perdas e danos movida pelo Escritório Central de Arrecadação e Distribuição – ECAD. A decisão determinou que o clube se abstenha de realizar execuções de obras

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITOS AUTORAIS. RECURSO DESPROVIDO. Insurgência da agravante em face de decisão interlocutória que deferiu medida liminar em ação de cumprimento de preceito legal cumulada com pedido liminar e perdas e danos movida pelo Escritório Central de Arrecadação e Distribuição – ECAD. A decisão determinou que o clube se abstenha de realizar execuções de obras musicais sem autorização dos detentores dos direitos autorais, sob pena de multa. A questão em discussão consiste em determinar se há dano ou risco ao resultado útil do processo e a probabilidade do direito, considerando que o evento realizado ocorreu há mais de três anos e que o agravante não foi o produtor do evento. A tutela recursal foi indeferida por não se vislumbrar qualquer dano ou risco de dano ao agravante diante da decisão de primeiro grau. A fundamentação da tutela provisória apenas enuncia direito presente na legislação de direitos autorais. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: A ausência de dano ou risco ao resultado útil do processo justifica o indeferimento da tutela recursal. A medida liminar está fundamentada na legislação de direitos autorais.

Legislação Citada: CPC/2015, arts. 318, 334 a 346, 294 a 311, 536, § 1o, 537, caput e § 4o; Lei no 9.610/1998, art. 110.